Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-25.2019.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003595-25.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CARDOSO - CPF: 835.759.011-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARDOSO - CPF: 835.759.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – DEMONSTRADA NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE FORMA URGENTE – MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO, POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AO FEITO, DA NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS VINDICADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - AFASTADA – CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

2 -
Em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, este asseverou que
a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não modificando a questão da responsabilidade solidária entre os Entes Públicos nas demandas de saúde.

3 – Estando evidente, por documentos médicos anexos ao feito, que não havia tempo hábil para a paciente aguardar a morosidade e as filas administrativa do Município, resta comprovada a negativa dos poderes públicos.

4 - É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

5 – Impossibilidade de condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de custas processuais, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

6 – Havendo o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, é desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
em sede de tutela provisória
,
que foi confirmada na sentença, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N.

1003595-25.2019.8.11.0007

APELANTE/INTERESSADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS/INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto
pela
Defensoria Pública
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica,
ajuizada por Maria Aparecida Cardoso, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Município de Alta Floresta/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta por MARIA APARECIDA CARDOSO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, para CONFIRMAR a liminar outrora deferida e, em decorrência da procedência do pedido inicial, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas processuais,
nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Ainda,
em reação ao Estado de Mato Grosso, honorários advocatícios indevidos nos termos da Súmula 421 do STJ.

Por outro lado, em relação ao Município de Alta Floresta/MT, FIXO a referida verba de sucumbência que, com base no artigo 85, § 3°, inciso I do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário. ”
[Destaquei]

É relatado na inicial que, a Requerente foi diagnosticada com
doença aterosclerótica grave (CID: 125),
portanto, necessita realizar, com urgência, os procedimentos cirúrgicos de “
angioplastia com stent da descendente anterior”
e
“implante por cateter de bioprótese aórtica”.

Ante a negativa dos entes públicos, bem como a incapacidade financeira da Requerente e de sua família em custear o tratamento médico vindicado nos autos, foi proposta a presente demanda.

Os autos não foram submetidos a parecer do NAT.

O Juízo singular
deferiu
a tutela provisória
vindicada na decisão disponível no ID n. 86561530, nos seguintes termos:

“Posto isso,
DEFIRO A LIMINAR para que o ESTADO DE MATO GROSSO, INDEPENDENTEMENTE DE ÓBICES BUROCRÁTICOS, no prazo de 05 (cinco) dias, FONEÇA à autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA COM STENT DA A DESCENTENTE ANTERIOR COM URGÊNCIA e IMPLANTE POR CATÉTER DE BIOPRÓTESE AÓRTICA (TAVI),

bem como a realização de eventual procedimento médico que se fizer necessário, além de todos os demais atos necessários para seu completo restabelecimento funcional, (transporte, medicamentos, leito hospitalar, exames, etc., efetuando o pagamento, se necessário, das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada).

Consigno que DEIXO de deferir a liminar em relação ao Município de Alta Floresta/MT, eis que trata-se de procedimento de alta complexidade.

Em caso de descumprimento da medida acima determinada, no período máximo de 05 (cinco) dias, incidirá multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, pelo período máximo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 497 do CPC, bem como bloqueio de valores, para o custeio do tratamento médico na rede privada.

Não sendo feito o atendimento em 05 (cinco) dias, INTIME-SE a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para apresentarem aos autos, pelo menos 03 (três) orçamentos, para a aquisição das lentes de contato esclerais.

Transcorrido “in albis” o prazo assinalado, a parte demandada terá igual prazo para comprovar que foram entregues à parte autora as lentes de contato esclerais.”

[Destaquei]

Não houve o cumprimento espontâneo da decisão liminar proferida, o que gerou bloqueio judicial de verba pública das contas do Estado de Mato Grosso (IDs n. 86562481 e n. 86562506).

O procedimento cirúrgico foi realizado na requerente pela INTERCOR – SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA, conforme se pode constatar na petição disponível no ID n. 86562520.

Sobreveio nos autos a prolação da sentença (ID n. 86562535)

Em face da sentença, a Defensoria Pública apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 86562537, requerendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 86562542, pugnando pelo desprovimento deste.

O Município de Alta Floresta/MT também apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 86562543, sustentando, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que a responsabilidade dos municípios é com fornecimento de tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade, bem como a falta do interesse de agir da requerente, aduzindo que não está comprovada

a negativa do poder público em disponibilizar o procedimento vindicado na via administrativa.

No mérito, a municipalidade defende que não restou demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado, alegando que a
documentação trazida aos autos é irrisória, incapaz de demonstrar a real necessidade específica no que tange ao fornecimento do procedimento, muito menos a urgência deste.

Aduz, ainda, que a sentença deve ser reformada para que haja o direcionamento, prioritário, ao Estado de Mato Grosso, e, de forma apenas subsidiária, ao Município de Alta Floresta/MT, para o cumprimento da obrigação de saúde.

Por fim, requer o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Maria Aparecida Cardoso apresentou contrarrazões ao recurso, disponível no ID n. 86562548, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela municipalidade.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 92804462, manifestou-se pela
ratificação da sentença e pelo desprovimento dos recursos em questão.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme acima relatado, o Município de Alta Floresta/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 86562543, sustentando, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que a responsabilidade dos municípios é com fornecimento de tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.

Pois bem.

Após analisar o aduzido pela municipalidade em suas razões recursais, tenho que
não há que se falar na ilegitimidade passiva do município de Alta Floresta/MT.

Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

Neste sentido, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Sendo ainda que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido: "em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis".

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
.

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o DA LEI 12.016/2009. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...)

VII. Na forma da jurisprudência do STJ,
"o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1464492/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019)

Em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, este asseverou que
a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não modificando a questão da responsabilidade solidária entre os Entes Públicos nas demandas de saúde.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO.
SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior.

2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.

3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo
.

4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)

Inclusive, este também é o entendimento recente da jurisprudência pátria. Veja-se:

RECURSOS INOMINADOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO. CIRURGIA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS
. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
.

A legitimidade para compor o polo passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde já foi apreciada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG). Eventual divisão administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e Município, cumulativamente
. Lado outro, no caso concreto, a sentença impugnada condenou os entes públicos ao “encaminhamento da parte autora à cirurgia vascular, nos termos definidos por seu médico assistente, de forma gratuita, ou, ainda, alternativamente, de numerário suficiente para aquisição, conforme menor orçamento”, não se apresentando, conforme pretender fazer crer o ente Estatal, genérica no ponto. Assim, não há falar na vedação estabelecida no art. 492, parágrafo único, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 27 da Lei no 12.153/09), impondo a manutenção da sentença. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS.

(Recurso Cível, No 71009339383, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 13-4-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO
. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIZOTINIBE 250MG (NOME COMERCIAL XALKORI). SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
CACON. LISTAS DO SUS. TEMA 106 DO STJ. COMPATIBILIDADE.

1. As razões de apelo enfrentam suficientemente a motivação da sentença. Observância do art. 1.010, inc. II, do CPC, bem como da dialeticidade. Preliminar das contrarrazões rejeitada.

2. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula
.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.

4. Para os pacientes portadores de neoplasias malignas todo o tratamento é realizado através de órgãos específicos, os Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, vinculados à União. Tal fato, todavia, não retira o dever dos entes públicos de atendimento à saúde.

5. A parte demandante, por meio de atestado médico, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.

6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.

7. Preenchimento dos requisitos estipulados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), onde admitida a possibilidade do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, em caráter excepcional.

8. Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatória a remessa necessária contemplada pelo artigo 496 do Código de Processo Civil. PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. APELO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(Apelação / Remessa Necessária, No 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.

II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)
(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010,

Fátima do Sul,

4a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p:

15/4/2020)

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT.

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme acima relatado,

o Município de Alta Floresta/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 86562543, sustentando, em sede de preliminar, a falta do interesse de agir da requerente, aduzindo que não está comprovado nos autos a negativa do poder público em disponibilizar os procedimentos vindicados na via administrativa.

Pois bem.

Após analisar o aduzido pela municipalidade, tenho que a
preliminar não merece prosperar.

Explico.

De início, destaco que consta no feito laudo médico, assinado pela Dra. Fernanda M. Nishioka, médica cardiologista – CRM/MT 7336,
datado de 26/7/2019 (a inicial foi distribuída em 15/8/2019)
, disponível no ID n. 86561519, indicando que a requerente necessita realizar
angioplastia COM URGÊNCIA
para
melhorar o fluxo e reduzir o risco de infarto do miocárdio
e, também
com urgência, o implante por catéter de biprotese aórtica, realizado por cateterismo,
uma vez que a paciente
possui risco MUITO ALTO de complicações e ÓBITO.

Ademais, verifico que também consta no feito
solicitação de realização do cateterismo pelo Dr. Nilton Nishioka, disponível no ID n. 86561529, datada de 18/4/2019, ou seja, quase quatro meses antes da propositura da presente demanda.

Deste modo, é evidente que não havia tempo hábil para a requerente aguardar a morosidade e as filas administrativa do Município, pois a doença Aterosclerótica (CID: 125) e as lesões constatadas constituíam emergência médica grave e risco de morte da paciente, conforme afirmado pelos médicos que a acompanham.

Por fim, ressalto que,
apesar de não constar no feito documento que comprove cabalmente a ausência da negativa por parte dos requeridos no fornecimento dos procedimentos médicos vindicados, é certo que, se a parte Autora tivesse acesso a estes, não seria necessário o ajuizamento da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ausência do interesse de agir
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica, ajuizada por Maria Aparecida Cardoso, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Município de Alta Floresta/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta por MARIA APARECIDA CARDOSO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, para CONFIRMAR a liminar outrora deferida e, em decorrência da procedência do pedido inicial, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas processuais,
nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Ainda,
em reação ao Estado de Mato Grosso, honorários advocatícios indevidos nos termos da Súmula 421 do STJ.

Por outro lado, em relação ao Município de Alta Floresta/MT, FIXO a referida verba de sucumbência que, com base no artigo 85, § 3°, inciso I do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário. ”
[Destaquei]

Pois bem.

Precipuamente registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

“
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.”

(STJ. 2a Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...)

(STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Outrossim, destaco que também verifico acerto do Juízo singular ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta/MT e que não deve haver o direcionamento prioritário de cumprimento da obrigação de saúde ao Estado de Mato Grosso, pelas razões já apresentadas no voto preliminar.

Pois bem. Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2a ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

“Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
. [Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado em favor da requerente os procedimentos médicos vindicados, vez que consta no feito laudo médico, assinado pela Dra. Fernanda M. Nishioka, médica cardiologista – CRM/MT 7336, asseverando o seguinte:

“ Declaro para os devidos fins que a paciente Maria Aparecida Cardoso, 77 anos, encontra-se em tratamento cardiológico por doença arterosclerótica coronariana (...) o cateterismo de 24/7/19 mostrou lesão importante na A descendente anterior com 90% de obstrução que precisa de angioplastia com urgência para melhorar o fluxo e reduzir o risco de infarto do miocárdio.

A paciente tem referido episódios de tontura frequentes com risco de quedas, lesões ósseas, síncope e morte súbita, caso a esteanose da válvula aumente.

Necessita com urgência de implante por cateter de bioprotese aórtica, uma vez que a paciente possui risco muito alto de complicações e morte caso fosse submetida a cirurgia cardíaca para correção de lesão coronariana e da esteanose da válvula aórtica.”
[Destaquei]

Ademais, entendo que não é devida a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Explico melhor.

Inicialmente, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional no 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que, a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Outrossim, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional no 80/2014.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020)
[Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020)
[Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Quanto a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Por fim, embora entenda que seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória e outras medidas coercitivas em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da medida requerida,
in casu
, houve o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, razão pela qual constato ser desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
em sede de decisão liminar
,
que foi confirmada na sentença, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo.

A propósito, é o seguinte o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL -
MULTA DIÁRIA ARBITRADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - AFASTADA - CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚGICO
- SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A multa cominatória somente será devida, em caso de descumprimento da decisão judicial, sendo, portanto, cumprida em fase de liminar, há de se afastar a penalidade determinada pelo juiz de primeiro grau
.

(TJMT - ReeNec 151459/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-2017, publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, arguidas pelo município de Alta Floresta/MT
, NEGO PROVIMENTO AO APELO
interposto pela defensoria pública,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
interposto pelo município de Alta Floresta/MT, para o fim de afastar a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO, EM PARTE, A SENTENÇA,
apenas para afastar a multa aplicada, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021